Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA CÍVEL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Muito embora a Caixa Econômica Federal figure como patrocinadora do plano de previdência, não se configura sua legitimidade para atuação no feito em que se discute a revisão do benefício de aposentadoria sob o argumento de legalidade da norma aplicável para o cálculo do benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1370191/RJ) fixou a Tese 936, segundo a qual o patrocinador do plano de previdência não tem legitimidade para atuar em ações nas quais se discute apenas relação contratual havida entre a parte e o plano de previdência, como no caso dos autos.
3. Não sendo necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal no feito, não há modificação da competência, devendo a ação ser julgada pela Justiça Comum.
6. Agravo de instrumento provido.